Tribunal: TJBA
Processo: 8043108-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043108-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

AGRAVADO: ELIZETE DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

EMENTA
: Direito Processual Civil e Empresarial. Agravo de Instrumento. Juízo de retratação. Recuperação judicial. Crédito concursal. Tema 1051 do STJ. Extinção da execução individual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito seria extraconcursal. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) saber se o crédito decorrente de dano moral, cujo fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, possui natureza concursal, submetendo-se ao plano de recuperação.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.030, II, do CPC autoriza o juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento vinculante firmado pelo STF ou STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos.
4. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1051, firmou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador, e não pelo momento da sentença ou do trânsito em julgado.
6. Verificado que o fato gerador do crédito indenizatório ocorreu anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento de sua natureza concursal.
7. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a recuperanda, devendo o credor habilitar seu crédito no juízo universal.

IV. Dispositivo e tese
5. Juízo de retratação exercido. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão e extinguir a execução, determinando a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.
Tese de julgamento: “1. É cabível o juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de tese firmada em recurso repetitivo. 2. A natureza concursal do crédito é definida pela data de seu fato gerador. 3. Créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se ao plano recuperacional, impondo a extinção das execuções individuais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051; REsp 1.843.332/RS; AgInt nos EDcl no AREsp 1.867.278/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de ID 89864444, para conhecer e dar

provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.